Tribunal: STF
Processo: RHC 256071
Classe: RHC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Petição intitulada recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento.
I. 	Caso em exame
    1. Petição intitulada recurso ordinário em habeas corpus, em que se postula a devolução de valores pagos a servidores públicos.
2.	Fato relevante. Sem representação por advogado, o requerente tem dirigido a esta Corte reiterados pedidos manifestamente inadmissíveis e sem relação direta com a defesa da liberdade de locomoção.
II. 	Questão em discussão
3.	Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.
III. 	Razões de decidir
4.	O pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus ou de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
5.	O exame reiterado de pedidos manifestamente inadmissíveis exige tempo e recursos escassos nesta Corte. Por isso, novas petições em tais condições serão consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça puníveis com multa pessoal.
IV. 	Dispositivo
6. 	Recurso ordinário em habeas corpus recebido como petição, ao qual se nega seguimento.
______
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 102; Código de Processo Civil, art. 77, §§ 2º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: Pet 10.230 AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente); Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello.

    1. Trata-se de petição intitulada recurso ordinário em habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente discorre sobre suposta “[i]legalidade do ‘Vale-Ceia”. Argumenta que “[o] pagamento do ‘Vale-Ceia’ de R$ 10.000,00” a “MAGISTRADOS, DESEMBARGADORES E SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (...), configura ato administrativo ilegal, imoral e potencialmente corrupto, que afeta a credibilidade do Poder Judiciário e a confiança pública na administração da justiça”. Formula o seguinte pedido:

“A determinação de devolução dos valores recebidos indevidamente pelos magistrados, desembargadores e servidores do TJMT;
A fixação de multa diária contra os beneficiários até que a devolução seja efetuada; 
A realização de uma auditoria nas contas do TJMT para verificar a regularidade dos gastos públicos; 
A remessa dos autos ao órgão competente, no caso, o Conselho Nacional de Justiça, para o prosseguimento das investigações e adoção das medidas cabíveis.”

    2. É o relatório. Decido.

    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de recurso ordinário em habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão, à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

    6. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que esta petição não configura situação isolada. Em pesquisa realizada no portal do STF, vê-se que, desde agosto de 2024, foram autuados 95 processos em que o requerente figura como parte, a maior parte como habeas corpus. A maioria desses requerimentos se refere a assuntos alheios à liberdade de locomoção. Foram formulados, por exemplo, os seguintes pedidos: (i) concessão automática de benefício previdenciário a crianças diagnosticadas com síndrome de down e microcefalia (HC 250.269); (ii) “suspensão do projeto Drex, moeda digital desenvolvida pelo Banco Central do Brasil” (RHC 253.965); (iii) “recolhimento de contribuições previdenciárias (INSS) dos entregadores que foram reconhecidos como empregados” de plataforma que oferece tal serviço (HC 250.271).

    7. Outras manifestações passaram a receber o título de “reclamação”. Ao protocolizar esses documentos por meio eletrônico, o requerente sugere sua classificação como habeas corpus, com o possível objetivo de descumprir a exigência de representação por advogado. O requerente tem pedido, por exemplo: (i) a “declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade” de notícias que “promov[eriam] a remoção forçada ou repressão de moradores de rua” (Rcl 76.922); (ii) o “enquadramento de posse de drogas e armas de grande calibre por facções como terrorismo” (Rcl 76.919); ou (iii) a admissão da pena de morte (Rcl 76.920).

    8. Diante desse quadro, cientifique-se o requerente de que: (i) pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção; e (ii) requerimentos de natureza diversa exigem representação por advogado e observância das normas que condicionam o exercício do devido processo legal. Considerando a apresentação reiterada de pedidos manifestamente inadmissíveis, cuja análise exige o emprego de tempo e recursos escassos nesta Corte, adverte-se o requerente de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual,  serão consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. A conduta será punida com a aplicação de multa pessoal, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

    9. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o recurso ordinário em habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente